Tribunal: TJPA
Processo: 0802165-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802165-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: KAIQUE VIEIRA SOBRAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória ocorreu mediante fundamentação idônea; (ii) saber se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença e viola o princípio da presunção de inocência e; (iii) aferir a viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão cautelar em sentença condenatória se justifica quando demonstrada a necessidade da segregação para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

4. A custódia cautelar é compatível com a fixação do regime semiaberto quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e assegurada a compatibilização com a execução provisória da pena.

5. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência, nem configura antecipação indevida da pena, quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva, como ocorre na hipótese.

6. Não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, quando existem fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória quando demonstrada a necessidade da segregação para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 2. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, quando a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença. 3. A negativa do direito de recorrer em liberdade não viola a presunção de inocência, nem configura antecipação indevida da pena, quando presentes fundamentos concretos para a prisão preventiva. 4. A aplicação de medidas cautelares alternativas são insuficientes quando existem fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 787.182/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 193.394/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC n. 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 08 a 10 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KAIQUE VIEIRA SOBRAL DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, ressaltando incompatibilidade com o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da reprimenda e violação ao princípio da presunção de inocência.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 24750007) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24851045), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25066750).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado pela prática do crime de roubo e que teve mantida a prisão em sentença condenatória, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Importante ressair que embora o paciente tenha sido condenado no regime semiaberto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime” (STJ,
AgRg no HC n. 787.182/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022).

Na espécie, o juízo impetrado justificou a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, com base na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, conforme consignado na sentença e transcrito a seguir:

“
Em relação à situação processual do réu, entendo que seja o caso de manter sua prisão preventiva, como garantia à ordem pública, haja vista que o sentenciado responde a outro procedimento criminal, demonstrando a periculosidade em concreto.
Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. [...]

Nessa esteira, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE KAIQUE VIEIRA SOBRAL DOS SANTOS”. (ID 24748337, pág. 168-175, grifo nosso).

No caso, o juízo sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento necessário para assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional com regras compatíveis com o regime semiaberto, conforme observado nos autos originários (Processo n. 0814176-24.2024.8.14.0040, ID 137439731).

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, porquanto “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, sobretudo quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024), como ocorreu na espécie.

Outrossim, ressalte-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de que, tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ,
AgRg no RHC n. 193.394/MT
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 13.05.2024), situação retratada nos autos.

Por fim, convém salientar que “quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena", de maneira que “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.185/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 24/06/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2025